Tribunal: TJMT
Processo: 1036508-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036508-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA - CPF: 021.274.351-17 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 062.079.801-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 061.037.011-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 703.535.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS MORAES - CPF: 061.637.881-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GABRIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 076.974.331-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 352.923.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE ALMEIDA FRANCISCO - CPF: 029.472.031-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DAVID PEREIRA LEITE - CPF: 052.340.291-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMERSON DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 705.140.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA CAPILA - CPF: 714.410.021-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DOS ANJOS SANTOS - CPF: 032.272.841-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LESMO FERREIRA - CPF: 007.764.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGO FERREIRA ARRUDA - CPF: 061.800.771-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO BRITO AGUIAR - CPF: 076.684.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SILVA COSTA - CPF: 070.272.391-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.674.741-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 358.142.858-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN VILMAR VIEIRA - CPF: 076.052.319-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRANCA DOMINGOS DE ABREU - CPF: 057.023.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS APARECIDO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 061.722.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARTINS TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 611.855.343-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 067.171.091-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ARAUJO COSTA - CPF: 648.209.803-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CARVALHO DE SOUSA - CPF: 061.132.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 056.444.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SUNAMYTTA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 092.087.569-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALMEIDA FRAZAO - CPF: 061.242.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA RODRIGUES KORALESKI - CPF: 063.383.391-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SAMUEL BORGES - CPF: 048.238.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON LESMO FERREIRA - CPF: 040.379.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 955.179.522-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REQU
I
SITOS PREENCHIDOS.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU.
PLEITO DE EXTENSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
paciente
denunciado nos autos da Ação Penal n
º
1027386-23.2024.8.11.0015, vinculada à “Operação Codinome Fantasma”, pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n
º
12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 4º, I; Lei n
º
11.343/2006,
arts
. 33 e 35, c/c art. 40, VI). Sustenta-se ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a extensão d
a cautelar diversa da prisão
concedid
a
a corréu.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente;

(
ii
) estabelecer se é cabível a extensão de medida cautelar diversa da prisão concedida a corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, extraídos de investigação que apurou a atuação do paciente como responsável pela logística de distribuição de drogas no contexto de organização criminosa estruturada.

4. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea, apontando risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e da posição ocupada pelo paciente na organização criminosa.

5. A existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se inadequada diante da periculosidade do agente e da complexidade da organização criminosa desarticulada.

7. O pedido de extensão do benefício concedido ao corréu é indevido, por inexistir identidade fático-processual entre os réus, sendo a decisão favorável ao corréu fundamentada em circunstâncias exclusivamente pessoais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. 3. A extensão de benefício concedido a corréu depende d
a demonstração de
identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não ocorreu na hipótese
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, 319 e 580; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 4º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 801.685/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STF, HC 180.265/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
19.06.2020; STJ,
AgRg
no HC 988.907/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025; TJMT, Enunciado n. 43/TCCR; TJMT, N.U 1024086-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, Quarta Câmara Criminal, j. 16.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Lúcia de Souza em favor

de

Matheus da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízoda5ªVaraCriminalda Comarca de Sinop-MT.

O paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 1027386-23.2024.8.11.0015 [Operação Codinome Fantasma], em trâmite no juízo acima mencionado, pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 2°, § 2º e § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e
arts
. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006).

A impetrante sustenta que

a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea que justifique a medida extrema, com o argumento de que não estão preenchidos os requisitos legais exigidos, especialmente porque não
individualizou sua conduta.

Aduz que a medida extrema decretada é desproporcional e que sua imposição só está autorizada quando medidas alternativas sejam insuficientes ou inadequadas.

Assevera que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução processual a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante dos fundamentos expostos, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Posteriormente,
na manifestação do ID. 323105884, requer, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, “a extensão do benefício dado ao corréu
DIEGO DOS ANJOS SANTOS
, nos autos do Habeas Corpus nº 1035177-54.2025.8.11.0000”.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
323105884
)
,

assim como o pedido de extensão
do benefício
(ID.
323724084
),
sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

326103856
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
por meio do parecer do Procurador de Justiça

João Augusto Veras Gadelha
,
no
ID
.

326384386
, manifestou-se
pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado,
a impetrante sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Alega, ainda, a possibilidade de extensão do benefício processual concedido a outro corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Com efeito, e
mbora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo na liberdade do acusado, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No que concerne à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
os relatórios investigativos demonstraram que
o paciente
foi preso no contexto da
“
Operação Codinome Fantasma
”
, deflagrada para investigar organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, dentre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Segundo apurado nas investigações, o paciente atuava na logística do tráfico de entorpecentes, realizando entregas de drogas juntamente com mercadorias, utilizando-se da estrutura da empresa
“
Estrelão
Gás
”
, de propriedade de outro investigado identificado como Juliano.

Conforme consta do relatório de investigação policial nº 2025.13.25144, extraído do aparelho celular de Juliano, este repassava o número de telefone do paciente para que terceiros entrassem em contato com ele para o recebimento de drogas, inclusive indicando que a substância ilícita poderia ser retirada diretamente na sede da empresa
.

Ademais,
consta dos autos
que o paciente foi preso na primeira fase da operação, ocasião em que se encontrava na residência de Juliano, local em que foram apreendidas armas de fogo e entorpecentes.

Acrescente-se, ainda, que

o paciente deliberadamente danificou seu aparelho celular
no momento em que
os policiais ingressaram
n
a residência,
consubstanciando, portanto, a materialidade e indícios da autoria em relação aos crimes pelos quais foi denunciad
o
.

No caso destes autos, acolhendo
pedido d
o Ministério Público,
o
magistrad
o
decretou a prisão preventiva d
o
paciente
fundamentando a
necessidade da segregação cautelar
na garantia da ordem pública, destacando
a gravidade concreta dos fatos atribuídos
ao
paciente, consignando que sua prisão e dos corréus se deu em razão de prévio monitoramento da equipe policial, que indicavam a ocorrência de atividades ilícitas por determinado grupo, sendo relevante mencionar que se tratam
de
85
pessoas
denunciadas.

Igualmente, da leitura da decisão judicial que decretou a prisão preventiva, depreende-se
estar
fundamentado
o risco de reiteração delitiva e avanço d
a
organização criminosa,
o que se demonstra
com base em elementos concretos — colhidos durante
mais de seis
meses de investigação policial —,
os quais se
mostram

suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Salientou, ainda, que as circunstâncias indicam que os investigados integram

facção criminosa,
condi
ção esta que, somada à gravidade concreta dos delitos apurados, demonstra risco efetivo à ordem pública e à tranquilidade social, recomendando a custódia cautela
r
.

Portanto, não há
se
falar em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, porquanto
o
magistrad
o
de primeiro grau indicou, de forma clara e objetiva, os elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

Diante desse quadro fático, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, na medida em que
se

encontra lastreada em elementos concretos, colhidos após meses de investigação no bojo da denominada
“
Operação Codinome Fantasma
”
, a qual revelou o funcionamento estruturado e hierarquizado de uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes
, na qual
o
paciente exercia posição de destaque
,
identificado como “lojista” do grupo, responsável pela logística de distribuição dos entorpecentes
,
circunstância
essa, que
evidencia o envolvimento d
o
paciente em núcleo relevante da engrenagem criminosa.

Destaca-se, ainda, que a presente ação penal
, conforme já mencionado,
envolve 85 denunciados, o que demonstra a complexidade e periculosidade da organização criminosa investigada,
de modo que
a segregação cautelar d
o
paciente
se revela
imprescindível à garantia da ordem pública, não apenas como forma de prevenir eventual reiteração delitiva, mas também para interromper o funcionamento e a expansão das atividades do grupo criminoso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a gravidade concreta dos fatos, somada ao risco real de continuidade das práticas ilícitas, legitima a custódia cautelar como instrumento de proteção social
,

conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS COM O PROVEDOR DE INTERNET. PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso aplicações da internet. Ao tratar das informações de conexão e de acesso a aplicações de internet, encontram-se na Lei n. 12.965/2014 regras mais claras e menos rígidas, em que se estabelece, inclusive, a prescindibilidade de decisão judicial em hipóteses específicas" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.789.994/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021,
DJe
de 7/6/2021).

3. Inexiste nulidade na interceptação telefônica fortuita do diálogo entre advogado e o paciente (cliente), porquanto "a interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional" (RMS n. 58.898/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018,
DJe
de 23/11/2018).

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

5. In
casu
, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada.
As instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, que integra organização criminosa bem estruturada, atuando com papel de liderança em crimes envolvendo tráfico de drogas. Tais circunstâncias indicam risco de reiteração delitiva e ao meio social, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar.

6. De se destacar a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção
.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal - STF nos autos do HC 180.265/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA
TURMA,
DJe
19/6/2020. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 801.685/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Ademais, a prisão preventiva também se justifica para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
em razão dos
indícios de que
o
paciente integra facção criminosa, o que representa risco concreto de intimidação de testemunhas e de evasão do distrito da culpa.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pel
o
impetrante
em favor

d
o
paciente
– primariedade, bons antecedentes e residência fixa –, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”.

Do mesmo modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade da conduta, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu Diego dos Anjos Santos
em favor do paciente
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, também não merece acolhimento.

O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que
“
a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

No caso em análise, não restou demonstrada a identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de extensão, a prisão preventiva do corréu foi decretada apenas porque ele não foi encontrado em seu domicílio, enquanto o paciente foi identificado como
“
lojista
”
do grupo criminoso, ocupando posição de certo destaque na organização.

Assim, as razões que fundamentaram a concessão de medidas cautelares diversas da prisão ao corréu Diego dos Anjos Santos são de caráter exclusivamente pessoal, não se estendendo automaticamente ao paciente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO NATAL ANTECIPADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos do pedido de prisão preventiva n. 1016910-86.2025.8.11.0015, que, acolhendo representação do GAECO/Sinop, decretou a prisão preventiva dos pacientes, investigados por integrarem organização criminosa vinculada à facção denominada “Comando Vermelho”, com atuação estruturada e permanente no tráfico de drogas, bem como em lavagem de capitais. A defesa sustenta ausência de periculum
libertatis
, predicados pessoais favoráveis e requer aplicação de medidas alternativas, com base no princípio da equidade, tomando como paradigma decisões concedidas a outras corrés.

II.
(...)

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A mera existência de predicados pessoais favoráveis não justifica a revogação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais. 3.
O princípio da equidade não autoriza, por si só, a extensão de medidas cautelares a réus que não demonstrem situação fática idêntica àquelas beneficiadas por decisões anteriores
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 282, § 6º, 312, 313, 318 e 318-A do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/06; art. 2º da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 27/11/2023; STJ – RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. em 06/12/2007; STJ –
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 14/08/2023; STF – HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 20/02/2018; TJMT – Enunciados n. 25, 27 e 43 da TCCR.

(N.U 1024086-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025)

"
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUSCITADA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Não se admite, em sede de habeas corpus, a apreciação de pedidos relacionados a teses não deduzidas perante a d. autoridade judiciária acoimada de coatora, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso. 3.
A concessão de liberdade a corréu não implica obrigatoriedade de extensão ao paciente quando inexistente identidade fático-processual.
4. Alegações de desproporcionalidade da custódia cautelar frente à eventual condenação não se compatibilizam com a via estreita do habeas corpus”.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXIX; CP, art. 33 e art. 35; CPP,
arts
. 282, 310, 312 e 313; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/08/2023; STF, ARE 1.430.436, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
06/06/2023; STJ,
AgRg
no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
17/03/2023; STJ,
AgRg
no RHC 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
12/09/2024.

(N.U 1033342-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

E M E N T A
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO. FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, no bojo de investigação criminal relativa à chamada "Operação E-commerce", decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e colaboração como informante do tráfico. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, afronta à presunção de inocência, existência de condições pessoais favoráveis e requer extensão de medidas cautelares aplicadas a outros investigados. Pleiteia a revogação da prisão e expedição de contramandado.

(...)

7.
A alegação de violação ao princípio da isonomia, com base em suposta identidade fático-processual com outros investigados que receberam medidas cautelares alternativas, não pode ser acolhida ante a ausência de prova concreta nos autos sobre tal similitude, o que inviabiliza a aplicação do art. 580 do CPP
.

8. A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de matéria fático-probatória, como pretende a impetrante ao contestar os indícios colhidos durante a investigação.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em contextos de facção criminosa organizada.

2. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4.
A aplicação do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual demonstrada nos autos, o que não se verifica no caso concreto
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 13, IV; 312; 313, I; 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 988.907/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 998.213/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.08.2025; STJ,
AgRg
no RHC nº 215.077/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.07.2025; TJMT, N.U 1019260-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01.08.2025; TJMT, N.U 1016588-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 18.07.2025; TJMT, N.U 1025874-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.12.2023.

(N.U 1024584-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Assim, d
emonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições
fáticas
do corréu que fo
i
beneficiado com
a aplicação de medidas cautelares alternativas
, não há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente fundamentado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrad
a

em favor de

Matheus da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025